Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727246-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: ADILSON CARDOSO ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao embargado, para oferecimento das contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 17:30:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator